Tribunal: CARF
Processo: 12466.720123/2022-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720123/2022-96
ACÓRDÃO
3001-004.073 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISLAND INTERNATIONAL TRADE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 24/08/2021
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A não comprovação dos registros econômico-financeiros utilizados na
operação de importação mantém hígida a presunção de interposição, na
ausência de outros elementos concretos que viabilizem o afastamento da
presunção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário da ISLAND INTERNATIONAL TRADE LTDA., em razão de sua
intempestividade, e em conhecer do Recurso Voluntário da TRANSLYNX, para rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Leandro Wilhelm Wolff, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto
Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.073 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720123/2022-96
2

RELATÓRIO
Cuida-se de Auto de Infração lavrado pela Alfândega do Porto de Vitória contra
Island International Trade Ltda. (importadora), com indicação da Translynx do Brasil Importação e
Exportação Ltda. como adquirente por conta e ordem e responsável por infração aduaneira (art.
95 do Decreto-Lei no 37/1966).
O lançamento descreve ocultação do real adquirente (interposição fraudulenta) em
operações vinculadas às DI no 21/1589486-2, 21/1589814-0, 21/1613256-7 e 21/1613308-3, três
delas registradas como por conta e ordem da Translynx, e uma em entreposto sem cobertura
cambial, todas direcionadas ao canal cinza no âmbito de procedimento especial.
Consta que, uma vez não localizadas/consumidas as mercadorias, converteu-se a
pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro, com fundamento no art. 23, § 3o,
do Decreto-Lei no 1.455/1976 e art. 689, § 1o, do Regulamento Aduaneiro.
Intimadas a prestar esclarecimentos e documentação subjacente ao processo de
importação, as requeridas apresentaram em parte a documentação subjacente ao negócio
internacional.
No plano processual, os documentos do Auto, do relatório de fatos e dos dossiês
das DI foram disponibilizados na Caixa Postal (DTE – Domicílio Tributário Eletrônico) em
07/06/2022, com ciência por decurso em 22/06/2022 (e-fls. 1503/1507). O acórdão de primeira
instância (DRJ) foi disponibilizado em 09/02/2023, com ciência dirigida à Translynx, e ciência em
23/02/2023 para a Island (e-fls. 1661/1664).
Houve impugnação tempestiva (e-fls. 1516/1517) e, após a manutenção do
lançamento pela DRJ, recurso voluntário tempestivo da Translynx, protocolado em 13/03/2023, e
recurso voluntário da Island, apresentado ao CARF em 16/05/2023.
No seu recurso voluntário a Translynx (adquirente) requer, em síntese:
(i)
acolher as preliminares, declarar a nulidade do Auto de Infração e
determinar o arquivamento; e
(ii) no mérito, julgar improcedentes as infrações, por haver prova da
origem/disponibilidade/transferência dos recursos e ausência de elementos que
sustentem interposição fraudulenta.
Já a Island (importadora) requer no seu recurso voluntário: conhecimento, ainda
que por matérias de ordem pública, para anular o Auto de Infração por insubsistência/vícios e
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.073 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720123/2022-96
3
cerceamento de defesa; subsidiariamente, sua exclusão do polo passivo por ilegitimidade passiva,
por atuar apenas como importadora por conta e ordem.
A despeito de o acórdão da DRJ ter classificado o presente processo como relativo a
II – Imposto sobre a Importação, em verdade o mesmo trata exclusivamente de multa aduaneira
substitutiva da pena de perdimento pela impossibilidade de verificação da carga. Não está
afetado ao Tema 1293 do E. STJ, uma vez que não ocorreu transcurso de mais de 3 anos entre
petições e decisões administrativas. Por isso deixo de sobrestar o processo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Conhecimento.
1.1 Tempestividade.
Havendo responsabilidade, dois foram os intimados do acórdão da DRJ, com dois
recursos voluntários interpostos. O recurso voluntário apresentado pela TRANSLYNX é tempestivo
e teve ciência em 10/02/2023 por meio de acesso direto via DT-e (e-fl. 1663) e do mesmo
reconheço a tempestividade.
Já o recurso voluntário interposto pelo contribuinte island. INTERNATIONAL TRADE
é intempestivo, haja vista que a ciência do acórdão foi registrada à e-fl. 1665, por seu procurador
VALDECI JOÃO BARBOSA JÚNIOR, no dia 23/02/2023, ao ponto em que o protocolo do recurso
aviado ocorreu em 16/05/2023 (e-fl. 1705). No próprio voluntário há o reconhecimento da
intempestividade.

Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.073 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720123/2022-96
4

Nos termos do Decreto 70.235/72, o prazo para a interposição do recurso
voluntário contra acórdão proferido pela DRJ é de 30 (trinta) dias contados da ciência inequívoca
da intimação, no caso concreto via DT-e (Domicílio Tributário Eletrônico) via procurador. Já a
contagem do prazo recursal despreza o primeiro dia (da ciência) e considera incluído na contagem
o último dia do prazo.
Vejamos os artigos de regência:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
*****
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Não há, nos autos, a alegação e prova documental de que teria havido feriado local
sem expediente ou indisponibilidade do sistema por parte da recorrente, ou outro fato impeditivo
qualquer à prática do ato no dia fatal do seu prazo.
Logo, declaro intempestivo o recurso voluntário interposto pela ISLAND
INTERNATIONAL TRADE LTDA. e, por via de consequência, não conheço do recurso voluntário
aviado pela mesma, salvo eventual matéria de ordem pública.
2. Preliminares.
2.1 Cerceamento de defesa por “negativa de acesso aos autos”
A recorrente sustenta que, na fase inquisitorial do Procedimento Especial de
Controle Aduaneiro (PECA), teria sido privada do acesso “total e irrestrito” aos autos, violando os
arts. 3o, II, e 50 da Lei no 9.784/1999, e invoca precedentes judiciais sobre direito de vista.
Na moldura concreta do processo, os documentos essenciais foram regularmente
disponibilizados e efetivamente acessados. Consta termo de registro de mensagem de ato oficial
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.073 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720123/2022-96
5
na Caixa Postal/DTE em 07/06/2022, informando a entrega do Auto de Infração, do Relatório –
Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, dos dossiês das DIs, do Termo de Início/Intimação e
Retenção, além de todos os Termos de Intimação e respostas, com ciência por decurso em
22/06/2022 e, inclusive, abertura efetiva de documentos em 04/07/2022 (e-fls. 1500/1507 e
1513).
Isso evidencia que a interessada teve acesso tempestivo às peças fundamentais, o
que esvazia a alegação de negativa de vista e afasta prejuízo concreto. Sem demonstração de dano
real ao contraditório, não há nulidade a declarar, ao ponto em que fica evidente que nenhum
prejuízo foi causado ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
O acórdão de primeira instância foi igualmente disponibilizado e acessado por DTE,
de modo que o conhecimento do teor do julgamento e o exercício do direito de recorrer ficaram
assegurados, como a própria recorrente admite ao protocolar o recurso voluntário. Nessas
condições, a preliminar não se sustenta.
Também merece nota que a própria fiscalização consignou formalmente à
interessada que não havia documentos “ocultos” (os autos continham os Termos lavrados e as
respostas das partes, todos disponibilizados); além do TIPF expedido à importadora e respectiva
resposta, já tornados acessíveis. Esse esclarecimento consta de termo juntado aos autos,
rechaçando a narrativa de indeferimento sistemático de vistas.
Por fim, os precedentes judiciais citados pela recorrente (TRF-2 e TRF-4) são
genéricos e se referem a hipóteses de motivação deficiente de PECA ou negativa de cópia em
contextos distintos. Aqui, os próprios termos processuais demonstram entrega e acesso.
2.2 Preliminar de “irregularidade do procedimento”.
A recorrente afirma que o procedimento foi instaurado “sem observância” da IN
RFB no 1.986/2020 e sem motivação. O conjunto de peças demonstra o oposto. Os Termos de
Intimação descreveram, com suficiência, indícios objetivos como exigências sobre origem,
disponibilidade e transferência de recursos; pedido de SWIFT; comprovação de empréstimo
intercompany; vínculos econômicos e fluxos atípicos, inclusive com deferimentos de prorrogação
de prazo contendo itens adicionais de diligência (v.g., item 4: “fluxo financeiro atípico
representado por dinheiro em espécie na DIRPF dos sócios e na conta Caixa”, exigência de
comprovação de retiradas e ganho efetivo de sócios). Tais pontos são fáticos e instrumentalizam a
motivação exigida pelo art. 8o da IN RFB no 1.986/2020 e pelo art. 50 da Lei no 9.784/1999.
É precisamente essa a motivação que os precedentes do TRF-4 trazidos pela
recorrente exigem: indícios concretos que justifiquem a instauração e as retenções iniciais.
Diferentemente dos paradigmas trazidos pela defesa, aqui houve descrição de fatos específicos e
sucessivas intimações detalhadas, o que sana a objeção de “mera suspeita” ventilada pelo
recorrente. A própria DRJ, em revisão bem elaborada do lançamento, também registrou a
regularidade do procedimento e a improcedência das impugnações, mantendo o crédito (e-fls.
1630/1632).
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.073 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720123/2022-96
6
A recorrente insiste que o auto carece de motivação, sustentando que haveria
“mera conjectura”. Entretanto, o Auto de Infração veio acompanhado do Relatório – Descrição dos
Fatos e Enquadramentos Legais, e foi instruído com dossiês das DIs, termos de intimação,
respostas e termos de constatação, todos disponibilizados por DTE (e-fls. 1500/1507 e 1513).
A peça fiscal registra achados específicos, como divergências sobre a comprovação
dos recursos para garantia e câmbio, apresentação de apenas um SWIFT, não comprovação do
empréstimo da Translynx Comercial para a Translynx do Brasil e ausência de demonstrativos de
retiradas de sócios e acréscimos patrimoniais. Todos esses elementos suportam a conclusão fiscal
sobre o fato presuntivo do art. 23, §2o, do DL 1.455/76. Não há ausência de motivação, como
ventilado pelo recorrente, mas motivação suficiente e documentada.
Mérito.
A recorrente se socorre na conhecida fórmula jurisprudencial segundo a qual é
“lícita a caracterização da interposição fraudulenta por presunção relativa quando a autoridade
fazendária apresenta prova contundente e exaustiva do fato presuntivo e do nexo lógico com o
fato presumido”, e parte daí para afirmar que a fiscalização teria ficado no campo das
“conjecturas”.
A leitura do processo me mostrou um cenário muito distinto: o fato presuntivo
eleito pela lei (não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos) foi
objeto de múltiplas intimações e não foi satisfatoriamente comprovado pela interessada. O Termo
de Constatação aponta, de modo cirúrgico, lacunas probatórias (apenas um SWIFT apresentado;
ausência de documentação hábil do empréstimo intra-grupo; não apresentação de
demonstrativos de retiradas/acréscimos de sócios; incongruências em notas e lançamentos
contábeis) e vínculos financeiros atípicos; é o quadro fático que materializa o fato presuntivo legal
e sustenta o nexo lógico exigido pela jurisprudência.
Importante frisar que, na sistemática do §2o do art. 23 do DL 1.455/1976, a lei
presume a interposição quando não comprovados origem, disponibilidade e transferência. Não se
exige, portanto, que o Fisco prove positivamente quem seja o “verdadeiro adquirente oculto”. O
que se pede da autoridade é demonstração da insuficiência, inconsistência ou incompletude da
prova exigida ao interveniente, e isso o Fisco fez, com lastro documental colhido em sucessivas
diligências.
Em contrapartida, cabia à recorrente elidir a presunção com prova robusta e
rastreável dos fluxos financeiros, o que inclui, em regra, contratos de câmbio e seus comprovantes
de liquidação, ordens de pagamento/SWIFT integralmente vinculadas, extratos bancários que
fechem a cadeia de origem-disponibilidade-transferência, documentos do alegado mútuo
intercompany, conciliação contábil e demonstrações de capitalização/retirada dos sócios quando
essa for a fonte indicada.
Não basta carrear fotografias, e-mails, acordos comerciais, notas fiscais de serviços
ou “ofertas de frete” dissociados dos lançamentos e documentos bancários. O ônus que a lei
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.073 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720123/2022-96
7
impõe ao interveniente é prova financeira idônea, não colagens documentais de contexto. Os
próprios autos mostram que a recorrente, embora tenha juntado diversos anexos negociais, não
fechou a cadeia financeira pedida de forma reiterada (e-fls. 1678/1682, 1653/1657 e
1412/1413/1226).
A recorrente destaca um rol de documentos (extratos, contratos de
representação/distribuição, contrato de importação por conta e ordem, ofertas de frete,
fotografias em instalações do exportador etc.), concluindo que isso demonstraria regularidade da
operação de importação. Ocorre que, segundo consignado nos termos de constatação e nas
análises fiscais, faltou a prova nuclear, que é justamente a vinculação bancária completa entre a
origem declarada e a transferência até o pagamento ao exportador, com documentação cambial e
comprovação do mútuo alegado (Translynx Comercial para Translynx do Brasil), além do histórico
contábil/bancário apto a comprovar disponibilidade nas datas críticas.
A autoridade registrou que foi apresentado apenas um SWIFT, que o mútuo não se
comprovou e que os demonstrativos de retiradas de sócios não foram integralmente exibidos.
Sem essa espinha dorsal, permanece sem lastro a narrativa financeira, razão pela qual a presunção
legal subsiste.
Note-se, ainda, que mesmo nos trechos em que a fiscalização concedeu o benefício
da dúvida quanto à origem de recursos para pagamento de tributos em uma das DIs, ficou
expressamente consignado que a comprovação “deve ser mais ampla”, englobando o mês do
pagamento de tributos e também os meses dos pagamentos das mercadorias, além das TEDs
creditadas para o fechamento de câmbio. A importadora “não elucida a questão principal” e “não
apresenta documentos que respaldem os lançamentos” (e-fls. 1495/1497). Essa observação é
essencial, pois o §2o do artigo 23 não se satisfaz com uma peça isolada, exigindo uma cadeia
probatória financeira concatenada.
A recorrente transcreve precedentes sobre pena de perdimento e boa-fé do
adquirente, pretendendo transplantar essa dogmática para a multa do §3o do artigo 23 (multa
equivalente ao valor aduaneiro). A jurisprudência citada discute situações em que o elemento
subjetivo ganhou peso para afastar o perdimento em hipóteses distintas.
Já na presunção legal do §2o (não comprovação da origem / disponibilidade /
transferência), o foco do legislador foi objetivo e está na lógica de que se a cadeia financeira não é
comprovada de forma idônea, opera-se a presunção relativa de interposição e incide a sanção
substitutiva do §3o, independentemente de perquirir dolo. Não se elide a presunção com
alegações genéricas de lisura. Faz-se necessária provas financeiras rastreáveis, o que não se
verifica, como demonstrado.
Por outro lado, a recorrente sugere que, porque o adquirente estaria “conhecido”
(operação por conta e ordem), não haveria ocultação. O §2o do art. 23 do DL 1.455/1976, todavia,
configura hipótese própria de presunção quando o interveniente não comprova a origem,
disponibilidade e transferência.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.073 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720123/2022-96
8
A razão é simples: sem cadeia financeira demonstrada, o sujeito declarado não se
sustenta como verdadeiro financiador da importação, o que autoriza a presunção de interposição
e a consequente multa equivalente do §3o.
Logo, a mera identificação formal do adquirente não elide a presunção quando a
prova financeira é insuficiente, que é exatamente o que se apurou. A DRJ, de seu lado, confirmou
a prática de interposição e manteve o crédito, precisamente por reconhecer que os elementos dos
autos demonstram o fato presuntivo e não foram elididos.
Rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 1927
DF CARF MF
Original